Tribunal: TJSP
Processo: 1070114-84.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SENTENÇA – Falta de fundamentação – Inocorrência – Discordância da tese aplicada que é matéria de mérito – Alegação de nulidade afastada.
PRESCRIÇÃO - Ação monitória para cobrança de mensalidades por prestação de serviços educacionais – Prazo quinquenal cujo termo inicial é a data de vencimento da última parcela – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Ação ajuizada no prazo

Ementa:
SENTENÇA – Falta de fundamentação – Inocorrência – Discordância da tese aplicada que é matéria de mérito – Alegação de nulidade afastada.
PRESCRIÇÃO - Ação monitória para cobrança de mensalidades por prestação de serviços educacionais – Prazo quinquenal cujo termo inicial é a data de vencimento da última parcela – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Ação ajuizada no prazo legal e com comparecimento espontâneo do réu antes de consumada a prescrição – Caso, ademais, em que não houve desídia da autora na promoção da citação – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070114-84.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VSTP EDUCAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070114-84.2013.8.26.0100
2
VOTO No: 41176
APEL.No: 1070114-84.2013.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 9a VC
APTE. : BRUNO SOARES (JUST GRAT)
APDA. : VSTP EDUCAÇÃO LTDA

SENTENÇA
Falta de fundamentação
Inocorrência
Discordância da tese aplicada que é matéria de mérito
Alegação de nulidade afastada.
PRESCRIÇÃO - Ação monitória para cobrança de
mensalidades por prestação de serviços educacionais
Prazo quinquenal cujo termo inicial é a data de vencimento
da última parcela Jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça - Ação ajuizada no prazo legal e com
comparecimento espontâneo do réu antes de consumada a
prescrição Caso, ademais, em que não houve desídia da
autora na promoção da citação
Sentença mantida

Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Rodrigo Galvão Medina que julgou improcedentes embargos à
ação monitória, constituindo-se, de pleno direito, o mandado monitório em título
executivo judicial; honorários de advogado arbitrados em R$-3.000,00 (três mil
reais), observando-se a justiça gratuita.
O apelante insiste em que, estando o contrato vencido desde
30.11.2011, “o instituto da prescrição cuidou de fulminar o direito material da parte
autora”, tanto mais porque, apesar de ajuizada a ação em 20.09.2013, a citação
somente se deu “após quase cinco anos da distribuição com o comparecimento
espontâneo”, em que a r. sentença é nula por falta de fundamentação consistente em
“má interpretação da lei”.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Afasta-se, de pronto, a alegação de nulidade da r. sentença,
uma vez que “má interpretação da lei” diz respeito ao mérito e não à inobservância
do dever constitucional de fundamentação.
Prosseguindo, não há falar em prescrição.
Com efeito, a verdade é que o C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070114-84.2013.8.26.0100
3
consolidou o entendimento de que “o termo inicial da prescrição, nos casos em
que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento
nele indicado” (AgRg no REsp 815.756/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 10/12/2010),
entendimento que tem sido estendido a todos os contratos (AgRg no AREsp
261.422/RS).
Mais recentemente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado
no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da
última parcela.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE
MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO
TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial
da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 06/10/2015)
Assim, o termo inicial da prescrição a ser considerado é
aquele relativo à data de vencimento da última parcela, isto é, junho de 2013.
No caso, tendo a ação sido ajuizada em 20.09.2013, não há
mesmo falar em prescrição, que somente ocorreria a partir de junho de 2018,
conforme previsto no inciso I do § 5o do art. 206 do Cód. Civil.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070114-84.2013.8.26.0100
4
Considerando-se que o apelante compareceu espontaneamente
nos autos em 09.05.2018, ainda que considerada a não interrupção da prescrição, ela
ainda não teria se consumado.
Por outro lado, vê-se nos autos que a demora em realizar a
citação não se deu por desídia da apelada, que sempre adotou as medidas necessárias
para movimentação do processo, com o que é perfeitamente aplicável o disposto na
Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como no § 3o do art. 240 do
Cód. de Proc. Civil, vale dizer, ordenada a citação no prazo legal, operou-se a
interrupção da prescrição.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em
vista este recurso, majoram-se os honorários de advogado para R$-4.000,00 (quatro
mil reais), conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil;
observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator